Tribunal: TJPA
Processo: 0819706-32.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10447 - Aquisição
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819706-32.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MERCEDES DACIER LOBATO GANTUSS

AGRAVADO: MARIA ELISA SAMPAIO COSTA SALLES

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR POSSESSÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DA POSSE ANTERIOR, DO ESBULHO E DA DATA DO ESBULHO. DISTINÇÃO ENTRE POSSE E PROPRIEDADE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento a agravo de instrumento para revogar liminar de reintegração de posse anteriormente deferida em ação possessória relativa a imóvel urbano, diante da controvérsia sobre a posse anterior, a data do alegado esbulho e a natureza das intervenções realizadas no bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravo interno deve ser conhecido, diante da alegação de ausência de dialeticidade recursal; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da liminar de reintegração de posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo interno comporta conhecimento quando se extrai impugnação mínima ao fundamento central da decisão monocrática, ainda que o recurso reitere argumentos já deduzidos.

4. A liminar possessória exige prova segura da posse anterior, do esbulho, da data do esbulho e da perda da posse, nos termos do art. 561 do CPC.

5. A prova de propriedade, o pagamento de tributos e documentos dominiais ou fiscais não substituem a demonstração da posse fática exigida nas ações possessórias.

6. A existência de controvérsia sobre abandono do imóvel, tempo da ocupação, realização de obras, oposição da autora e data do suposto esbulho recomenda contraditório e dilação probatória.

7. O boletim de ocorrência, por registrar declaração unilateral, não comprova isoladamente a posse anterior, a data do esbulho ou a perda da posse.

8. A revogação da liminar não antecipa juízo definitivo sobre posse ou propriedade, mas apenas impede medida satisfativa e gravosa antes da elucidação mínima dos fatos controvertidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A liminar de reintegração de posse exige prova suficiente da posse anterior, do esbulho, da data do esbulho e da perda da posse.

2. A alegação de propriedade e a apresentação de documentos dominiais ou fiscais não bastam, por si sós, para concessão de tutela possessória liminar.

3. A dúvida relevante sobre a posse fática e a data do esbulho impõe a preservação do contraditório e a realização de instrução probatória.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 561, 562, 1.021, § 3º, e 1.048; CC, arts. 1.210, § 2º, e 1.784; Estatuto da Pessoa Idosa.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Agravo de Instrumento nº 0814313-97.2022.8.14.0000, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 07.10.2024; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0014170-54.2016.8.14.0000, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 07.10.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de agravo interno, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por
MARIA ELISA SAMPAIO COSTA SALLES
, contra decisão monocrática proferida no Agravo de Instrumento nº 0819706-32.2024.8.14.0000, manejado por
MERCEDES DACIER LOBATO GANTUSS
, oriundo da Ação de Reintegração/Manutenção de Posse nº 0800407-22.2024.8.14.0048, em trâmite perante a Vara Cível e Empresarial da Comarca de Salinópolis/PA, na qual se discute a posse de imóvel situado na quadra 33, lote 18, do loteamento Balneário do Atalaia, em Salinópolis/PA. A decisão agravada deu provimento ao agravo de instrumento, reformando a decisão de primeiro grau e revogando a liminar de reintegração de posse deferida em favor da autora.

Na origem, a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível e Empresarial da Comarca de Salinópolis/PA deferiu tutela liminar em favor de MARIA ELISA SAMPAIO COSTA SALLES, determinando a reintegração da posse do imóvel descrito na inicial, com expedição de mandado para desocupação no prazo de 48 horas, sob pena de uso de força policial. Também foi reconhecida a prioridade de tramitação, em razão da idade avançada da autora.

Em suas razões de agravo de instrumento, MERCEDES DACIER LOBATO GANTUSS sustentou ausência dos requisitos legais para a liminar possessória, alegando falta de comprovação da posse anterior da autora, insuficiência de documentos dominiais e fiscais, inexistência de esbulho recente e posse exercida pelos requeridos há mais de ano e dia. Defendeu, ainda, a necessidade de audiência de justificação, a conversão do procedimento e o risco de prejuízos decorrentes da reintegração imediata.

Por decisão proferida em regime de plantão judicial, foi deferido efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para sustar os efeitos da decisão de primeiro grau. Na ocasião, consignou-se, em cognição sumária, a necessidade de audiência de justificação prévia diante do contexto fático apresentado, bem como a existência de risco de dano decorrente da execução da ordem de reintegração no prazo de 48 horas.

Em manifestação apresentada no agravo de instrumento, MARIA ELISA SAMPAIO COSTA SALLES defendeu a manutenção da decisão de primeiro grau, afirmando ser proprietária do imóvel e sustentando que os agravantes teriam ocupado irregularmente a área, construído muro e utilizado o terreno sem autorização. Alegou existência de documentos comprobatórios da propriedade e das obrigações tributárias, invocou a vulnerabilidade decorrente de sua idade avançada e requereu a preservação da liminar possessória.

Posteriormente, a decisão monocrática ora agravada conheceu do agravo de instrumento e deu-lhe provimento, revogando a liminar de reintegração de posse concedida na origem. A fundamentação adotada destacou que a ação possessória exige demonstração da posse fática, sendo insuficiente a mera prova de domínio, bem como que a existência de controvérsia sobre a posse anterior, o esbulho recente e as intervenções realizadas no imóvel recomendaria dilação probatória.

No agravo interno, MARIA ELISA SAMPAIO COSTA SALES requereu o exercício de juízo de retratação ou a submissão da matéria ao órgão colegiado. Alegou a tempestividade e o cabimento do recurso, reiterou a condição de pessoa idosa com prioridade especial de tramitação, sustentou a correção da liminar deferida na origem e afirmou que os agravados teriam invadido área de sua propriedade, pretendendo a reforma da decisão monocrática.

Por fim, em contrarrazões ao agravo interno, MERCEDES DACIER LOBATO GANTUSS suscitou preliminar de não conhecimento por ausência de dialeticidade recursal, ao argumento de que a insurgência não teria impugnado especificamente os fundamentos da decisão monocrática. No mérito, defendeu a manutenção do decisum, reiterando a ausência de prova da posse anterior, a insuficiência da prova dominial para tutela possessória e a necessidade de instrução probatória na origem.

É o relatório.

VOTO

1.

Pressupostos de admissibilidade

O recurso preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso.

2.

Mérito

De início, convém delimitar a extensão cognitiva do presente agravo interno. O recurso ora submetido ao órgão colegiado foi interposto por MARIA ELISA SAMPAIO COSTA SALLES, contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento manejado por MERCEDES DACIER LOBATO GANTUSS, reformando a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível e Empresarial da Comarca de Salinópolis/PA e revogando a liminar de reintegração de posse anteriormente deferida nos autos da ação possessória originária.

O agravo interno, previsto no art. 1.021 do Código de Processo Civil, constitui instrumento processual destinado a submeter ao colegiado a decisão unipessoal proferida pelo relator, cabendo à parte agravante demonstrar, de modo específico, a existência de equívoco jurídico, fático ou processual na conclusão adotada monocraticamente. Não se trata, portanto, de simples oportunidade para reiteração integral das razões anteriormente deduzidas, tampouco de via processual adequada à formulação de inconformismo genérico com o resultado da decisão. Ainda assim, no caso concreto, embora as razões recursais apresentem manifesta ênfase na alegação de propriedade do imóvel, na idade avançada da autora e na censura à conduta dos réus originários, é possível extrair impugnação mínima ao fundamento central da decisão agravada, consistente na discussão sobre a suficiência dos elementos probatórios para amparar a reintegração liminar de posse. Por essa razão, afasto a preliminar de não conhecimento por ausência de dialeticidade recursal e conheço do agravo interno.

Superada a admissibilidade, todavia, o recurso não comporta provimento.

A controvérsia submetida a este colegiado não consiste em definir, neste momento processual, quem é o proprietário do imóvel situado na quadra 33, lote 18, do loteamento Balneário do Atalaia, em Salinópolis/PA, nem em declarar, de forma definitiva, quem exerce posse justa, injusta, nova, velha, precária ou clandestina sobre o bem. O objeto do julgamento é mais restrito: verificar se, à luz da cognição sumária própria do agravo de instrumento e da tutela possessória liminar, estavam suficientemente demonstrados os requisitos legais indispensáveis à reintegração imediata da autora na posse do imóvel, antes da formação plena do contraditório e da adequada instrução probatória na origem.

Nessa perspectiva, a decisão monocrática agravada não afirmou inexistir direito da autora, tampouco reconheceu posse definitiva em favor da parte ré. O que se assentou, com acerto, foi a impossibilidade técnica de manutenção de uma medida liminar possessória quando os elementos constantes dos autos não demonstram, com a segurança exigida pelo art. 561 do CPC, a posse anterior da autora, a prática de esbulho, a data do esbulho e a perda da posse em contexto suficientemente recente para autorizar a providência extrema deferida na origem.

Dispõe o art. 561 do Código de Processo Civil:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Por sua vez, o art. 562 do mesmo diploma estabelece:

Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.

Da leitura conjugada desses dispositivos, extrai-se que a liminar possessória não decorre automaticamente da alegação de propriedade, da apresentação de documentos dominiais, do pagamento de tributos ou da idade avançada da parte autora. Esses elementos podem ter relevância processual e probatória, inclusive para fins de prioridade de tramitação ou para eventual ação petitória, mas não substituem a demonstração específica da posse como poder fático exercido sobre a coisa.

A ação possessória tutela o chamado
ius possessionis
, isto é, a posse enquanto situação fática juridicamente protegida, e não diretamente o
ius possidendi
, decorrente do domínio ou de outro direito real. Essa distinção não é meramente acadêmica: ela constitui elemento estruturante das ações possessórias. A própria legislação civil, no art. 1.210, § 2º, do Código Civil, consagra essa autonomia ao dispor que:

Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

[...]

§ 2º Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa.

A norma evidencia que a controvérsia possessória não se resolve, em regra, pela mera invocação do domínio. O proprietário que não demonstra o exercício atual ou anterior da posse, nos moldes exigidos pelo art. 561 do CPC, não obtém, apenas por essa condição, a tutela liminar de reintegração. Do mesmo modo, o réu que eventualmente não possua título dominial pode, em tese, resistir à pretensão possessória se houver controvérsia concreta sobre o exercício fático da posse e sobre a data em que teria ocorrido o alegado esbulho.

No caso dos autos, a autora, ora agravante interna, afirma ser proprietária do imóvel e sustenta que os réus teriam ocupado clandestinamente a área, construído muro e utilizado o terreno sem autorização. A decisão de primeiro grau acolheu, em sede liminar, essa narrativa e determinou a reintegração de posse no prazo de 48 horas, inclusive com autorização de uso de força policial. Todavia, a parte agravada interna, MERCEDES DACIER LOBATO GANTUSS, contrapôs alegação fática relevante: afirmou que o terreno estaria abandonado havia anos, que causava prejuízos ao condomínio vizinho, especialmente em razão de alagamentos, e que os proprietários das unidades residenciais adjacentes teriam passado a realizar limpeza, capinagem, drenagem, aterramento e posterior muramento da área, sem oposição da autora.

Esse cenário evidencia controvérsia fática incompatível com a concessão de reintegração liminar nos moldes em que deferida na origem. A discussão não se limita a saber se houve construção de muro ou utilização do terreno pelos requeridos. A questão decisiva, para fins possessórios, é anterior e mais específica: saber se a autora exercia posse fática sobre o imóvel antes da alegada intervenção dos réus; quando essa intervenção ocorreu; se a suposta perda da posse se deu há menos de ano e dia; se os atos praticados pelos requeridos foram clandestinos, precários ou tolerados; e se as obras indicadas decorreram de ocupação recente ou de atuação prolongada, ostensiva e sem resistência.

Tais pontos não podem ser solucionados, com a segurança exigida para uma ordem possessória de cumprimento imediato, apenas mediante exame documental sumário. A existência de documentos de propriedade, inscrição fiscal ou boletim de ocorrência não supre, por si só, a necessidade de comprovação da posse anterior. O boletim de ocorrência, ademais, registra declaração unilateral de ciência ou inconformismo da parte, mas não demonstra, isoladamente, a data efetiva do esbulho, tampouco o exercício anterior da posse sobre o bem.

Também não se desconhece a idade avançada de MARIA ELISA SAMPAIO COSTA SALLES, circunstância que justifica a prioridade de tramitação do feito e reclama do Poder Judiciário especial atenção na condução do processo. Todavia, a prioridade legal conferida à pessoa idosa não implica flexibilização dos pressupostos materiais e processuais da tutela possessória liminar. O Estatuto da Pessoa Idosa e o art. 1.048 do CPC asseguram preferência na tramitação e na prática dos atos processuais, mas não autorizam a concessão de tutela de urgência sem a presença dos requisitos legais específicos. A vulnerabilidade etária da parte, embora juridicamente relevante, não substitui a prova da posse, do esbulho, da data do esbulho e da perda da posse.

Importa registrar, ainda, que a decisão monocrática ora submetida ao colegiado não extinguiu a ação de origem, não julgou improcedente o pedido possessório e não retirou da autora a possibilidade de demonstrar, no curso da instrução, a existência de posse anterior e de esbulho juridicamente relevante. Ao revés, preservou a adequada sequência processual, impedindo apenas que uma medida satisfativa e potencialmente gravosa fosse executada antes da elucidação mínima dos fatos controvertidos.

A prudência se impõe especialmente porque a decisão de primeiro grau determinou a desocupação do imóvel em 48 horas, sob pena de uso de força policial. Embora a tutela possessória liminar seja expressamente admitida pelo ordenamento jurídico, sua concessão pressupõe inicial devidamente instruída. Quando os documentos não conferem segurança suficiente, o próprio art. 562 do CPC oferece solução intermediária: a realização de justificação prévia. Assim, diante de controvérsia substancial sobre posse anterior, tempo da ocupação, abandono do imóvel, realização de benfeitorias e data do suposto esbulho, a revogação da liminar não representa negativa de tutela jurisdicional, mas adequação da marcha processual ao grau de certeza exigido pela lei.

A agravante interna insiste na alegação de que a propriedade estaria comprovada e de que os requeridos teriam confessado a ocupação do imóvel. Contudo, ainda que se admita, para fins argumentativos, a existência de título dominial em favor da autora, tal circunstância não resolve a controvérsia possessória liminar. Da mesma forma, a admissão de que os réus realizaram intervenções no terreno não conduz automaticamente à conclusão de esbulho recente, pois permanece controvertido desde quando tais atos foram praticados, em que contexto se iniciaram, se houve abandono anterior, se a autora exercia vigilância ou posse efetiva e se houve oposição tempestiva.

Essa distinção é essencial. A construção de muro, a limpeza, a drenagem ou o aterramento podem, a depender da prova a ser produzida, caracterizar esbulho possessório, ato de mera conservação, posse injusta, posse velha, ocupação tolerada ou mesmo circunstância juridicamente irrelevante para fins possessórios. A qualificação jurídica desses fatos demanda instrução probatória, não podendo ser presumida em sede de cognição sumária, sobretudo quando a parte ré afirma que tais atos ocorreram ao longo de período prolongado e sem oposição.

Nesse contexto, a orientação adotada encontra respaldo na jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal, segundo a qual a concessão de liminar em ação possessória reclama prova suficientemente segura da posse anterior, do esbulho, da data em que praticado e da consequente perda da posse, não bastando, para tanto, a mera invocação do domínio ou a apresentação de documentos de natureza dominial ou fiscal. Também se reconhece, em hipóteses de dúvida relevante sobre a anterioridade da posse, o tempo da ocupação, a natureza dos atos praticados no imóvel e a efetiva data do alegado esbulho, a necessidade de preservação do contraditório e de dilação probatória, mostrando-se prematura a reintegração imediata em sede de cognição sumária. Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE AGRÁRIA. SAISINE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA POSSE FÁTICA. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. PROVIMENTO DO RECURSO.

[...] III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A concessão da liminar em ação de reintegração de posse exige prova da posse anterior, do esbulho (e sua data) e da perda da posse, conforme os artigos 560 e 561 do CPC.
2. A posse transmite-se aos herdeiros pelo princípio da saisine (art. 1.784 do CC), mas é necessária a comprovação da posse fática anterior pelo falecido. 3. No caso, as provas apresentadas pelo espólio são insuficientes para demonstrar que o de cujus exercia posse fática do imóvel rural, sendo necessárias maiores provas na instrução processual.

4. Precedentes jurisprudenciais reforçam que, em ações possessórias, a análise deve se restringir à posse e não à propriedade, e que a falta de comprovação inequívoca do exercício de posse anterior impede a concessão de liminar de reintegração.
IV. DISPOSITIVO E TESE Provido o agravo interno e o agravo de instrumento para desconstituir a decisão monocrática e a liminar de reintegração de posse, determinando o restabelecimento da posse do agravante até que se completem as provas na instrução processual.
Tese de Julgamento: "Em ações de reintegração de posse, é necessária a comprovação fática da posse anterior ao esbulho, não bastando o mero domínio ou título de propriedade."

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08143139720228140000 22549134, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 07/10/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO MONOCRÁTICA. VALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DO ESBULHO. RECURSO DESPROVIDO.

[...] III. RAZÕES DE DECIDIR: A decisão monocrática proferida pelo relator é válida, conforme autorização dos artigos 932, IV, do CPC, e 133 do Regimento Interno do TJPA, sobretudo em demandas repetitivas, para garantir celeridade processual sem prejuízo ao contraditório e à ampla defesa. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) admite a decisão monocrática quando houver entendimento dominante sobre o tema, o que ocorreu no caso.
Quanto ao mérito, o agravante não demonstrou a efetiva posse do imóvel nem o esbulho alegado, elementos imprescindíveis para a concessão da liminar, conforme arts. 561 e 562 do CPC. Os documentos apresentados, como o boletim de ocorrência, são insuficientes para comprovar o esbulho possessório, por se tratar de prova unilateral, não corroborada por outros elementos que confirmem a alegada turbação.
IV. DISPOSITIVO: Conheço do Agravo Interno, mas nego-lhe provimento, mantendo a decisão monocrática que indeferiu a liminar de reintegração de posse. V. TESE DE JULGAMENTO:
É válida a decisão monocrática proferida com fundamento no art. 932, IV, do CPC, e no regimento interno do tribunal, especialmente em demandas repetitivas e com jurisprudência consolidada. Em ações de reintegração de posse, a concessão de liminar exige a demonstração da posse e do esbulho, sendo insuficientes documentos unilaterais, como boletins de ocorrência, desacompanhados de provas corroborativas.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00141705420168140000 23004864, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 07/10/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

O agravo interno, portanto, não traz elemento novo apto a infirmar a conclusão adotada monocraticamente. A irresignação da agravante concentra-se em reafirmar a titularidade dominial e em censurar a conduta da parte adversa, mas não demonstra, de forma suficiente, que a autora exercia posse fática anterior sobre o imóvel, nem esclarece, com prova segura, a data exata do suposto esbulho. Também não supera o fundamento de que a prova de domínio, embora relevante, não se equipara à prova possessória exigida pelo art. 561 do CPC.

Cumpre salientar que a manutenção da decisão monocrática não legitima eventual ocupação irregular nem antecipa juízo definitivo sobre a posse ou propriedade. Apenas reconhece que, diante do conjunto probatório atualmente disponível, a reintegração liminar anteriormente deferida mostra-se prematura. A solução preserva o equilíbrio processual, resguarda o contraditório substancial e evita que medida de natureza satisfativa seja executada com base em quadro fático ainda controvertido.

Por fim, a vedação contida no art. 1.021, § 3º, do CPC, segundo a qual é “vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno”, não impede que o órgão julgador mantenha a conclusão monocrática quando seus fundamentos permanecem juridicamente hígidos. O que a norma veda é a mera repetição acrítica da decisão anterior. No presente caso, a análise colegiada reafirma a conclusão adotada, mas a partir do enfrentamento específico das razões do agravo interno, da delimitação da controvérsia possessória, da distinção entre domínio e posse, da aplicação dos arts. 561 e 562 do CPC, e da constatação de que a prova atualmente disponível não autoriza a reintegração liminar.

Dessa forma, não havendo demonstração de desacerto na decisão agravada, deve ser mantido o provimento dado ao agravo de instrumento interposto por MERCEDES DACIER LOBATO GANTUSS, permanecendo revogada a liminar de reintegração de posse deferida em favor de MARIA ELISA SAMPAIO COSTA SALLES, até ulterior deliberação pelo Juízo de origem após o regular desenvolvimento da instrução processual.

3.

Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso de agravo interno e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento nº 0819706-32.2024.8.14.0000, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 26/05/2026